Tribunal: TCU
Processo: 028.909/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de José Constante (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), como então prefeito de Agrolândia  SC, diante da impugnação das despesas realizadas com recursos do Convênio 703762/2010, que tinha por objeto a aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para escolas de educação infantil, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), sob o valor original de R$ 101.241,61, sendo R$ 100.229,19 em recursos federais e R$ 1.012,42 referentes à contrapartida do convenente, com vigência do ajuste no período de 28/12/2010 a 19/2/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de José Constante (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), como então prefeito de Agrolândia - SC, diante da original impugnação das despesas realizadas com os recursos federais no bojo do Convênio 703762/2010 destinado à aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para as escolas de educação infantil no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) sob o valor original de R$ 101.241,61 pelo aporte de R$ 100.229,19 em recursos federais e de R$ 1.012,42 em contrapartida municipal, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 28/12/2010 a 19/2/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover o arquivamento da presente tomada de contas especial sem o julgamento do mérito, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU; e 9.2. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a José Constante, para ciência.